Tribunal: TJES
Processo: 0000137-13.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Infração Administrativa
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000137-13.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros
APELADO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000137-13.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO/APELANTE: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Prefacialmente, registro que, a despeito de cuidarem os autos de dois recursos de apelação, passo a apreciá-los conjuntamente ante a identidade das questões subjacentes versadas em ambas as razões recursais.

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de “ação anulatória de débito com pedido de tutela antecipada de urgência” ajuizada por BANCO PAN S/A, doravante denominado Requerente, em face do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, doravante denominado Requerido, por meio do qual o primeiro impugna a multa administrativa contra si aplicada pelo último.

Pela sentença de fls. 113/115, a MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, acolheu em parte o pedido para reduzir o valor da multa administrativa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR interpôs recurso de apelação às fls. 116/122v, por meio do qual alega, em síntese, (a) a razoabilidade do valor da multa aplicada e (b) a sentença vergastada não levou em consideração, na redução do valor da multa administrativa, a necessidade de observância dos critérios objetivos estabelecidos na legislação de regência.

O BANCO PAN S/A interpôs recurso de apelação às fls. 124/132, por meio do qual pugna, em síntese, pela reforma da sentença, com a subsequente redução do valor da multa administrativa aplicada, alegando ser desproporcional a quantia arbitrada.

Pois bem.

Conforme salientado, cinge-se a presente
quaestio iuris
em aferir se a sentença teria incorrido, ou não, em
error in judicando
ao reduzir o montante da multa administrativa aplicada ao Requerente.

Ab initio
, insta ressaltar a possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção caracterize violação ao postulado fundamental da separação de poderes.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DA MULTA. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, o que ocorreu nos autos, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Rever o entendimento do Tribunal de origem quanto à proporcionalidade da multa implica a revisão dos aspectos fático-probatórios coligidos aos autos, o que é defeso em recurso especial, conforme o disposto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 820.768/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017)

Como visto, o supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Veja-se:

Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Cumpre salientar que a sentença objurgada considerou o valor nominal da multa administrativa aplicada como sendo R$ 20.139,60 (vinte mil, cento e trinta e nove reais e sessenta centavos), reputando-o desproporcional como medida sancionatória da infração administrativa.

No entanto, infere-se da narrativa da petição inicial, bem como das cópias do respectivo processo administrativo que culminou com a aplicação da penalidade, que a multa fora aplicada, na realidade, em 20.139,60
VRTE ́s
(Valor de Referência do Tesouro Estadual), perfazendo o valor nominal, em reais, de R$ 68.911,66 (sessenta e oito mil, novecentos e onze reais e sessenta e seis centavos).

O referido equívoco em nada prejudica a conclusão da sentença, pois se houve reconhecimento da desproporcionalidade do suposto valor de R$ 20.139,60 (vinte mil, cento e trinta e nove reais e sessenta centavos), quanto mais se reconheceria a desconformidade do montante de R$ 68.911,66 (sessenta e oito mil, novecentos e onze reais e sessenta e seis centavos).

Na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão estadual de defesa ao consumidor, no valor de R$ 68,911,66 (sessenta e oito mil, novecentos e onze reais e sessenta e seis centavos), a despeito de suficientemente motivada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não observou a necessária razoabilidade e proporcionalidade para com as circunstâncias do caso concreto, o qual deriva de pretensão de restituição de valores pagos em duplicidade por consumidor, que não fora atendida pelo Requerente.

Depreende-se da sentença a síntese dos fatos que ensejaram a aplicação da multa processual,
in verbis:

“(...)

O consumidor relatou ao PROCON, que celebrou contrato de financiamento com o citado banco no valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais). Relatou também que efetuou o pagamento em duplicidade no mês de julho e, ao entrar em contato com a reclamada, não foi obtida qualquer resposta ou solução.

Sustentou o consumidor que a quantia paga fora equivocada, razão pela qual requereu o ressarcimento da quantia cobrada em duplicidade, com as devidas correções.

Em audiência de conciliação, realizada pelo Procon no dia 19 de novembro de 2012, não houve acordo entre as partes e a reclamação da consumidora foi registrada no SINDEC como Reclamação Fundamentada não atendida.

Após a decisão o PROCON entendeu que a reclamada se aproveitou da condição de hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor, ferindo princípios da boa-fé e da confiança do reclamante, desrespeitando assim as normas consumeristas e seus princípios basilares, pelo descumprimento da oferta quando não executou o serviço conforme próprio contrato.

(...)”

Embora seja notório que o arbitramento da multa administrativa não esteja necessariamente vinculado ao valor do produto ou serviço, dada a finalidade pedagógica e punitiva daquela, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade entre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades do caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão estadual.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa arbitrada pelo PROCON estadual se revela desproporcional face à situação dos autos, além de afastar-se dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte de Justiça Estadual:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. A multa administrativa fixada no valor de R$ 8.504,85 (oito mil e quinhentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado da verificação de limitação do pagamento através de cartão de crédito parcelado ao valor mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais).

4. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. O valor da multa fixada deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024120400064, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/06/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON POSSIBILIDADE CONTROLE JURISDICIONAL MOTIVOS DETERMINANTES REVISÃO EXCEPCIONALIDADE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SENTENÇA REFORMADA MULTA REDUZIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A teor da jurisprudência do C. STJ, se reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas.

2. Excepcionalmente, admite-se que o Poder Judiciário analise o motivo que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da realidade subjacente ao ato. A própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

3. O art. 28, do Decreto nº 2.181/1997, determina que a fixação da pena de multa considerará a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator.

4. O valor de 37.966,19 (trinta e sete mil, novecentos e sessenta e seis e dezenove) VRTE's, de fato, é de excepcional desproporcionalidade, ante a situação que ensejou sua condenação, mesmo diante da evidente capacidade financeira do recorrente.

5. Com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesados à gravidade da infração, é de ser reduzido o valor da multa para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se, ainda, o caráter pedagógico da medida, sob pena de o valor arbitrado não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita. 6 . Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024130207236, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DESOBEDIENCIA CARACTERIZADA LEGÍTIMA A ATUAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR MULTA FIXADA EM QUANTIA EXORBITANTE REDUÇÃO DA VERBA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E NESTA PARTE PARCIALMENTE PROVIDA.

1 Não se conhece da preliminar de ilegitimidade suscitada na apelação por tratar de matéria preclusa.

2 Os autos corroboram com os argumentos da apelante, após notificada a recorrida não esteve presente na audiência de conciliação, estando assim caracterizada a desobediência da apelada, nos termos do artigo 33 do Decreto 2181 de 20 de Março de 1997, sendo o órgão municipal competente para aplicar a multa versada nos autos. 3 Quanto ao valor da multa, sabendo-se que ele deve ser fixado observando os critérios dispostos no artigo 28 do Decreto 2181/97 e 57 do Código do Consumidor, tem-se que o arbitramento da multa em R$ 35.647,68 (trinta e cinco mil, seicentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) se revela desproporcionais à gravidade da ação em debate, devendo ser reduzida R$ 3.000,00 (três mil reais).

4 Recurso de apelação conhecido em parte e nesta parte parcialmente provimento.

(TJES, Classe: Apelação, 024170079016, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

Neste contexto, o valor da multa administrativa aplicada pelo órgão estadual, no importe de R$ 68.911,66 (sessenta e oito mil, novecentos e onze reais e sessenta e seis centavos), encontra-se em descompasso com os montantes hodiernamente fixados por esta Colenda Primeira Câmara Cível, o que se evidencia até mesmo em relação ao valor fixado na sentença, conforme se infere dos arestos jurisprudenciais supracitados.

Neste contexto, cotejando as peculiaridades do caso concreto que deu ensejo ao processo administrativo, a reduzida gravidade da infração, a pequena vantagem econômica auferida, bem como o porte econômico do Requerido, penso deva ser reduzido o montante da multa fixada na sentença para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto por INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR e lhe nego provimento. Conheço do recurso interposto por BANCO PAN S/A e lhe dou provimento para reduzir o valor da multa administrativa para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante a nova feição sucumbencial dada à lide, e considerando o decaimento mínimo do Requerente, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do Código de Processo Civil, condeno o Requerido ao ressarcimento das custas processuais pagas pelo Requerente e ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Requerente.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ADMINISTRATIVO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA
– PROCON
ESTADUAL
– MULTA ADMINISTRATIVA - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – MONTANTE REDUZIDO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade
e
o da razoabilidade.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR e lhe negar provimento e conhecer do recurso interposto por BANCO PAN S/A e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.